Tribunal: TJDFT
Processo: 0007110-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue a execução com fundamento na prescrição intercorrente.
II. A intimação das partes para que se manifestem sobre a prescrição intercorrente, prevista no § 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não precisa ser realizada pessoalmente.
III. Apelação desprovida.